Tribunal: TJSP
Processo: 1008125-43.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Sentença que revogou o benefício por considerar que o embargante possui condições de arcar com as custas processuais – Prova documental, todavia, que corrobora a condição de hipossuficiência financeira alegada, suficiente para o deferimento da benesse – REVOGAÇÃO AFASTADA PARA MANTER A JUSTIÇA GRATUITA

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Sentença que revogou o benefício por considerar que o embargante possui condições de arcar com as custas processuais – Prova documental, todavia, que corrobora a condição de hipossuficiência financeira alegada, suficiente para o deferimento da benesse – REVOGAÇÃO AFASTADA PARA MANTER A JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – Inocorrência – Inexistência de ofensa ao princípio da congruência ou correlação – RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA EMBARGADA.